Tribunal: CARF
Processo: 10283.000831/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.000831/2011-77
ACÓRDÃO
2002-009.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSA MARIA MENEZES DO BONFIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS À TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000831/2011-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em resistência à Notificação de Lançamento, fls. 25/28,
lavrada em face da Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de
revisão de Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, ano-calendário 2007, no
qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos em razão de ação judicial,
no montante de R$ 40.146,21.
Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$
18.616,00 – compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e
os juros de mora calculados até 31/01/2011.
Em sua impugnação, fls. 01/10, a interessada alega, em síntese, que:
Não ocorreu omissão de rendimentos. Esses foram declarados no campo
“Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva”.
O valor recebido, que já sofreu tributação, resultou de uma ação de revisão de
benefício previdenciário em razão “das irregularidades praticadas pelo INSS”, que
não “efetivara as correções e reajustes devidos, sendo que a decisão proferida
forçou o INSS a assim proceder”.
Argumenta a impugnante que ela “não poderia, como de fato e de direito não
pode, ser tributada em sua totalidade, uma vez que se tratava de prestações
vencíveis em épocas próprias e que nem sempre atingiria a tributação, se assim
fosse o procedimento”.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000831/2011-77
3
Vislumbra a interessada que “o fisco não pode beneficiar-se de ato ilícito do órgão
responsável pelo beneficio para onerar esta Aposentada”
Reconhecendo não haver direito e legitimidade para exigir que a mesma torne a
sofrer com um novo e desproporcional desconto naquilo que em abril de 2007
quando recebera do INSS via Banco do Brasil, por imposição do Judiciário, os
valores tributados e declarados tempestivamente.
Cita jurisprudência consoante com a defesa da incidência do IRPF pelo regime de
competência.
Depreende-se “das jurisprudências do STJ, em matéria totalmente idêntica em
vários julgados ser o desconto de imposto de renda sobre o montante de verba
previdenciária paga de uma só vez não se constituir em qualquer possibilidade e
deve ser calculado de acordo com as parcelas mensais do benefício, e não como
entende essa Douta Instituição, sobre o total pago”.
Entende a impugnante que neste caso “a interpretação literal da legislação
tributária implica afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da
capacidade contributiva, pois a renda a ser tributada deve ser aquela auferida
mês a mês pela Aposentada”.
Requer, alternativamente, o cancelamento da Notificação de Lançamento ou “que
seja levantado os valores mensais sem a incidência de multa e juros de mora”
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global
b) que sejam excluídos tanto a multa de ofício como os juros de mora, pois não
houve ilícito por parte do contribuinte;
c) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000831/2011-77
4
Do Rendimento Recebido Acumuladamente
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente do INSS de R$ 40.146,21 com IRRF de 1.204,38, onde o Recorrente alega que a
tributação que deve ser aplicada é o regime de competência.
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, pois entendeu que a legislação pertinente determinava que a tributação deve
se dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Da multa de ofício e juros de mora
Quanto à multa de ofício trata-se de exigência baseada em disposição legal
expressa, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, a que não cabe órgãos
julgadores administrativos negarem sua efetividade, uma vez constatada a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.716 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.000831/2011-77
5
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
No que diz respeito à aplicação da taxa Selic, a questão se encontra pacificada neste
Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 125
DF CARF MF
Original